Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.

1. É possível a revogação da gratuidade da justiça a qualquer tempo, desde que comprovado que não mais subsiste o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida.

2. Cabe àquele que requer a revogação da gratuidade da justiça demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos essenciais à obtenção do benefício.

3. A insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na atual condição econômica do beneficiário impõe que seja mantida a gratuidade da justiça a ele deferida.

4. Agravo de instrumento desprovido.